Tribunal: TJDFT
Processo: 0702631-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702631-15.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADVOGADOS CADASTRADOS NOS AUTOS PRINCIPAIS 0040699-77.2004.8.07.0016 (LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS) EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, JOSELINA TEIXEIRA MAGALHAES D E S P A C H O Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos principais, visto que o recurso apresentado no ID 38686005 é o mesmo protocolado nos autos n. 0040699-77.2004.8.07.0016 por LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS. Brasília, 8 de setembro de 2022 15:53:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador